Tribunal: TJSP
Processo: 7000233-86.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA NÃO CARACTERIZADA - REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – REGRESSÃO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO - CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA NÃO CARACTERIZADA - REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – REGRESSÃO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO - CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ANDERSON CASTRO DE SOUZA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000233-86.2020.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Anderson castro de Souza.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.201.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE PRELIMINAR
NULIDADE
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA
NÃO
CARACTERIZADA - REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA
LEGALIDADE JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO
DA FALTA GRAVE
REGRESSÃO - INTERRUPÇÃO DO
LAPSO
TEMPORAL
PARA
FINS
DE
PROGRESSÃO
-
CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA
FALTA GRAVE PERDA DOS DIAS REMIDOS MOTIVADA
PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Anderson Castro de Souza contra a r. decisão monocrática de fl. 203, que,
em 2/12/2019, em razão da prática de falta grave cometida em 3/2/2019,
determinou sua regressão ao regime fechado, declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias eventualmente remidos anteriormente, bem como a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482
3
Pugna, preliminarmente, pelo pronunciamento de
nulidade da r. decisão recorrida sob o fundamento da ausência de adequada
motivação (fls. 207/213).
Busca,
quanto
ao
mérito,
em
suma,
a
desconstituição da falta disciplinar, por insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média, a
redução do índice de perda dos dias remidos para mínimo legal e o
restabelecimento do regime semiaberto.
Sustenta, a propósito, que é vedada a aplicação de
sanção coletiva e que, no presente caso, não houve individualização da
conduta do sentenciado.
Sustenta, ainda, que a adoção do índice máximo
quanto à perda dos dias remidos não foi motivada.
Contra-minutado o agravo (fls. 215/220), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 221).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso (fls. 221/234).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa considerar, de início, que a teor do art.
563, do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade processual tem
como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482
4
ocorreu no caso em tela.
A r. decisão recorrida, ainda que de forma
sucinta, está devidamente motivada.
Houve
consideração
da
regularidade
do
procedimento disciplinar administrativo, que tramitou perante a D.
Autoridade Administrativa competente para a apuração da falta disciplinar,
com a imposição dos efeitos legais decorrentes do reconhecimento da falta
grave.
Quanto ao mérito, o recurso não procede.
A falta disciplinar de natureza grave imputada ao
sentenciado foi devidamente apurada em procedimento disciplinar e seu
reconhecimento restou incontroverso, por ausência de recurso em sede
administrativa (LEP, art. 47).
Ademais, pelo que se verifica dos autos, há justa
causa para o reconhecimento da ocorrência da falta disciplinar atribuída ao
sentenciado, prevista nos arts. 50, I e 52, ambos da LEP, em consonância
com o que foi apurado no procedimento administrativo disciplinar.
O ora agravante e outros detentos, em 3 de
fevereiro de 2019, envolveram-se em tumulto com agressão a outros
detentos.
Nesse sentido, são as declarações da vítima
A.C.S. (fl. 23) e dos agentes de segurança penitenciária André Luiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482
5
Assis (fls. 28/29) e Luiz Claudio Augusto dos Santos (fl. 30) ouvidos
durante a instrução do procedimento apuratório disciplinar.
A negativa do sentenciado restou seguramente
afastada (fl. 47).
Insta consignar, a propósito, que a oitiva do
sentenciado foi devidamente realizada perante a digna autoridade
administrativa, que possui atribuição para apuração de falta disciplinar, em
conformidade com o disposto no art. 47, da LEP, oportunidade em que o
agravante encontrava-se assistido por advogado.
Inquestionável a responsabilização do agravante
pela prática da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada,
razão pela qual não há que se falar em desclassificação.
Importa considerar, neste aspecto, ainda, que, não
se trata, em tese, de imposição de sanção coletiva, tampouco não
individualizada, mas de reconhecimento da participação do recorrente, em
conjunto com outros sentenciados do cometimento de falta grave.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive,
em potencialização de distorções no sistema prisional.
A perda dos dias remidos, a teor do art. 127, da
LEP, bem como a regressão de regime e determinação de reinício da
contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de
regime prisional são consequências da prática da falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482
6
natureza.
É preciso ter em consideração, a propósito, que o
modo de interpretação adequada da disciplina legal da execução penal é o
teleológico e sistemático, indispensável à observância do princípio que lhe
é próprio, o in dubio pro societate, e, principalmente, do postulado
constitucional da individualização da pena, para que se possa fazer
presente a prevenção especial.
Assim, os prazos estipulados para a concessão de
progressão de regime àqueles que se encontram inseridos no sistema
prisional, à evidência, destinam-se a permitir observação mínima do
comportamento do sentenciado, com vistas ao exame de seu mérito, tanto
para obter promoção a regime prisional menos rigoroso, como também
para retornar ao convívio social.
Importa considerar, neste aspecto, que a pessoa
segregada do convívio social, em virtude de condenação criminal
definitiva a pena privativa de liberdade, em tese, possui conduta
desajustada, razão pela qual, em atenção ao superior interesse público, só
podem receber benefícios durante o cumprimento da pena aqueles que
demonstrarem efetiva introjeção da terapêutica penal, comportamento
compatível com o resguardo da ordem pública, ou seja, com adequada
redução do grau de perigo para a sociedade.
É o que se conclui da interpretação sistemática e
teleológica dos arts. 112 e 118, ambos da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000233-86.2020.8.26.0482
7
Por derradeiro, quanto aos dias remidos, a fração
da perda decretada (1/3) foi motivada, e apresenta-se como razoável
considerada a natureza da falta grave cometida.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator